Tribunal: TJSP
Processo: 1013139-49.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da parte autora. Emenda da petição inicial que não produziu efeitos. Não havia possibilidade de apreciação tempestiva do pedido de emenda à inicial, pois foi formulado após a expedição da carta de citação. Pedido formulado que não foi submetido ao contraditório, tampouco apreciado pelo juiz de primeiro grau.

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da parte autora. Emenda da petição inicial que não produziu efeitos. Não havia possibilidade de apreciação tempestiva do pedido de emenda à inicial, pois foi formulado após a expedição da carta de citação. Pedido formulado que não foi submetido ao contraditório, tampouco apreciado pelo juiz de primeiro grau. Honorários de advogado que não comportam majoração. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.